Tribunal: TCU
Processo: 033.714/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento a recurso de reconsideração para tornar insubsistente a motivação para a condenação em débito e a apenação com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, persistindo, todavia, a irregularidade pela omissão no dever de prestar contas na época oportuna, o que deu ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, incisos I e II, da referida lei ao dirigente da entidade conveniada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos Embargos de Declaração contra o Acórdão 7722/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, informando-o, na ocasião, que já consta do subitem 9.3 do Acórdão 2552/2017-TCU-Segunda Câmara autorização para o parcelamento da multa que lhe foi aplicada mediante o subitem 9.2 desse decisum (redação dada subitem 9.1.2 do Acórdão 7722/2019-TCU-Segunda Câmara ), em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela fixado em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma, atualizada monetariamente, os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o, ainda, de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão aos demais interessados.